Tribunal: TJBA
Processo: 8006634-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006634-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGNOLIA PINTO DE CASTRO

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para afastar a cobrança da taxa de emissão de boleto do seguro contratado juntamente com financiamento, mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao afastar a cobrança da taxa de emissão de boleto do seguro, considerando a existência de propostas de adesão assinadas pela consumidora.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é de índole interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não entre a decisão e a prova dos autos ou entre a decisão e o entendimento da parte.

O embargante alega contradição entre a decisão e a prova dos autos (proposta de adesão assinada), o que não configura vício interno no acórdão, mas eventual error in judicando, que refoge ao âmbito dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que a cobrança da taxa de emissão de boleto do seguro é indevida por sua natureza abusiva, por transferir ao consumidor ônus operacional inerente à atividade da instituição financeira, sem negar a existência do contrato de seguro.

Não há conflito lógico entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, verificando-se apenas inconformismo da parte com o resultado desfavorável e pretensão de rediscussão do mérito por via transversa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão embargada mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 871916/RS, 4ª Turma, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8006634-18.2024.8.05.0001, em que figura como embargante o
BANCO VOTORANTIM S.A,
e como embargado, MAGNÓLIA PINTO DE CASTRO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA